Tribunal: TJSP
Processo: 1001519-52.2020.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Devidamente instruída, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a produção de prova oral – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento – Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Preliminar afastada."

"POSSE – COMODATO VERBAL – ESBULHO – I-

Ementa:
"AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Devidamente instruída, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a produção de prova oral – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento – Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Preliminar afastada."

"POSSE – COMODATO VERBAL – ESBULHO – I- Sentença de parcial procedência – Apelo da ré – II- Autora que logrou provar sua posse, bem como o esbulho praticado pela ré, preenchendo os requisitos do art. 927 do CPC/1973, atual art. 561 do NCPC – Ré que, em que pese alegar que inexistiu contrato de comodato entre as partes, não logrou demonstrar que exercia a posse sobre o imóvel a qualquer outro título – Provas que comprovam que os direitos sobre o imóvel foram adquiridos apenas pela autora, sendo incontroverso, outrossim, que as parcelas do financiamento, mais da metade do valor do imóvel, estão sendo adimplidas única e exclusivamente pela apelada – À míngua da comprovação das alegações da ré, bem delineado restou que os direitos de compromissário-comprador pertencem à autora e, como corolário disso, também a posse sobre o imóvel – Ausente prova de que a ré exercia a posse sobre o imóvel a título diverso, caracterizado está o comodato verbal entre as partes – Prescindibilidade, ante as peculiaridades do caso, da necessária e eventual notificação premonitória, constituindo-se a comodatária em mora da data da citação, a teor do art. 240 do NCPC, correspondente ao art. 219 do CPC/1973 – Permanecendo a ré no imóvel, após sua constituição em mora, caracterizado o esbulho – Não houve, outrossim, qualquer prova de que a ré dispendeu quantia alguma para soerguer acessão ou benfeitoria sobre o terreno, não se perdendo de vista ser imprescindível um mínimo de prova documental de despesas, pagamentos, a fim de que seja possível o deferimento de prova testemunhal, pois, como é cediço, o pagamento é comprovado por meio de recibo – Ação parcialmente procedente, com decreto de reintegração – Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para R$2.000,00, observada a gratuidade processual - Apelo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001519-52.2020.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante
MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
DILMA ALVES DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001519-52.2020.8.26.0176 -Voto no
2
VOTO No: 37895
APEL.No: 1001519-52.2020.8.26.0176
COMARCA: EMBU DAS ARTES 3a VARA JUDICIAL
APTE. : MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SOUSA
APDA. : DILMA ALVES DE SOUSA
JUIZ PROLATOR: TATYANA TEIXEIRA JORGE
“AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE

PRELIMINAR
CERCEAMENTO DE DEFESA

Devidamente instruída, cabível o julgamento antecipado da
lide, sendo desnecessária a produção de prova oral

Ausência de cerceamento de defesa Elementos presentes
nos autos suficientes ao julgamento Inteligência do art.
355, inciso I, do NCPC Preliminar afastada.”
“POSSE
COMODATO VERBAL
ESBULHO
I-
Sentença de parcial procedência Apelo da ré II- Autora
que logrou provar sua posse, bem como o esbulho praticado
pela ré, preenchendo os requisitos do art. 927 do CPC/1973,
atual art. 561 do NCPC Ré que, em que pese alegar que
inexistiu contrato de comodato entre as partes, não logrou
demonstrar que exercia a posse sobre o imóvel a qualquer
outro título Provas que comprovam que os direitos sobre o
imóvel foram adquiridos apenas pela autora, sendo
incontroverso, outrossim, que as parcelas do financiamento,
mais da metade do valor do imóvel, estão sendo adimplidas
única e exclusivamente pela apelada
À míngua da
comprovação das alegações da ré, bem delineado restou que
os direitos de compromissário-comprador pertencem à
autora e, como corolário disso, também a posse sobre o
imóvel Ausente prova de que a ré exercia a posse sobre o
imóvel a título diverso, caracterizado está o comodato
verbal entre as partes
Prescindibilidade, ante as
peculiaridades do caso, da necessária e eventual notificação
premonitória, constituindo-se a comodatária em mora da
data da citação, a teor do art. 240 do NCPC, correspondente
ao art. 219 do CPC/1973 Permanecendo a ré no imóvel,
após sua constituição em mora, caracterizado o esbulho
Não houve, outrossim, qualquer prova de que a ré dispendeu
quantia alguma para soerguer acessão ou benfeitoria sobre o
terreno, não se perdendo de vista ser imprescindível um
mínimo de prova documental de despesas, pagamentos, a
fim de que seja possível o deferimento de prova
testemunhal, pois, como é cediço, o pagamento é
comprovado por meio de recibo
Ação parcialmente
procedente, com decreto de reintegração
Sentença
mantida
Sentença proferida e publicada quando já em
vigor o NCPC Honorários advocatícios majorados, com
base no art. 85, §11, do NCPC, para R$2.000,00, observada
a gratuidade processual - Apelo improvido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001519-52.2020.8.26.0176 -Voto no
3
Apelo da ré em face da r. sentença de
parcial procedência, proferida nos autos da ação de
reintegração de posse.
Alega, preliminarmente, a ocorrência de
cerceamento de defesa, ante a não produção de prova oral.
No mérito, sustenta que não reivindica a totalidade do
bem, mas apenas o quinhão em que reside, nos fundos do
imóvel. Aduz que reconhece que a apelada também tem
direito sobre o imóvel, assim como os demais familiares,
haja vista tratar-se de uma aquisição de toda a família.
Afirma que a autora não comprovou a existência de
contrato de comodato entre as partes. Assevera que
habitava no local há 12 anos, criando seus filhos e sua
neta. Requer o total provimento do recurso, para acolher
a preliminar, ou, caso assim não se entenda, para
reformar a r. sentença, julgando-se improcedente a ação
(fls. 182/197).
Contrarrazões da autora às fls. 295/301,
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
Trata-se de ação de reintegração de posse,
movida por Dilma Alves de Sousa em face de Maria das
Graças Alves de Sousa.
Alega a autora, em sua inicial, que é
legítima proprietária do imóvel situado na Rua Maringá,
no 572, bairro Santo Eduardo, Embu das Artes/SP.
Aduz que, compadecendo-se da situação
financeira da ré, sua irmã, permitiu que a mesma ficasse
morando na edícula de sua residência, até que se
estabilizasse, arcando com o pagamento de parte das
contas de água e luz. Afirma que a ré é mãe de três
filhos maiores de idade, que também foram com ela residir
nos fundos da casa da autora.
Sustenta, porém, que a convivência entre
as partes tornou-se insustentável e que, quando foi
questionar a ré sobre quando iria se mudar, pois
precisava utilizar sua propriedade na integralidade, a
mesma informou que não iria desocupar o imóvel.
Sentindo-se lesada, ingressou a autora com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001519-52.2020.8.26.0176 -Voto no
4
a presente ação, pugnando pela sua reintegração na posse
do imóvel, bem como pela condenação da ré ao pagamento
das despesas proporcionais relativas às contas de luz e
água.
Em contestação, alega a ré que o imóvel em
questão teria sido adquirido após terem a autora, a ré, a
genitora de ambas e outras irmãs, sido desalojadas do
imóvel em que residiam, em razão de ter sido o mesmo
desapropriado pelo município de São Paulo. Aduz que foi
efetuado acordo junto ao município de São Paulo, em razão
do qual cada uma das partes da ação, a genitora e as
outras irmãs, teriam auferido R$8.000,00 cada. Sustenta
que o imóvel em questão teria sido adquirido para fins de
estabelecimento da moradia de toda a família, sendo que
do contrato teria constado apenas o nome da autora, vez
que possuía ela trabalho com vínculo empregatício.
Assevera que o valor da entrada foi arcado também pela
ré, pela irmã Zilma e pela mãe das partes. Alega que a
construção do local em que reside teria sido arcada pela
ré, de modo que faz jus ao valor despendido.
Em primeira instância, a ação foi julgada
parcialmente procedente, apenas para reintegrar a autora
na posse do imóvel descrito na inicial. A ré foi
condenada a arcar com o pagamento dos honorários
advocatícios
dos
patronos
da
autora,
fixados
em
R$1.500,00, observada a gratuidade processual.
Contra esta decisão insurge-se a ré.
A preliminar de cerceamento de defesa não
comporta acolhida.
A prova presente nos autos era suficiente
ao julgamento do feito, inexistindo justificativa para
maior dilação probatória.
Dispõe o art. 355, inciso I, do NCPC,
correspondente ao art. 330, inciso I, do CPC/1973: “O
juiz
julgará
antecipadamente
o
pedido,
proferindo
sentença com resolução de mérito, quando: I- não houver
necessidade de produção de outras provas”.
Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa,
em nota de rodapé no 2b ao art. 330, do CPC/1973, dizem
que “constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001519-52.2020.8.26.0176 -Voto no
5
a controvérsia (STJ-4a-T., Ag 14.952-DF-AgRg, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento,
v.u., DJU 3.2.92, p. 472)”.
No presente caso, possível o julgamento da
lide, no estado em que se encontrava, sem a produção de
demais provas, nos termos do art. 355, inciso I, do NCPC,
visto que os documentos juntados aos autos possibilitavam
ao juízo de 1o grau o pleno conhecimento dos fatos e da
matéria em discussão, não havendo que se falar em
qualquer cerceamento de defesa pela não produção de prova
testemunhal.
Afastada a preliminar, passa-se à análise
do mérito do recurso.
A ação de reintegração de posse visa a
recuperação de posse perdida, pressupondo posse anterior
e esbulho e/ou turbação (independente de ato de violência). Para a concessão da reintegração,
imprescindível que o possuidor tenha sido, injustamente,
privado de sua posse, ou seja, tenha sido vítima de
esbulho e/ou turbação, conforme art. 926 do CPC/1973,
atual art. 560 do NCPC, entendido estes como qualquer ato
de agressão à posse, com ou sem violência explícita.
Na espécie, a autora logrou comprovar a
sua posse, bem como o esbulho praticado, preenchendo,
assim, os requisitos do art. 927 do CPC/1973, atual art.
561 do NCPC.
O “Contrato por Instrumento Particular de
Compra e Venda de Unidade Isolada e Mútuo com Obrigações
e Alienação Fiduciária Carta de Crédito Individual
FGTS com Utilização dos Recursos da Conta Vinculada do
FGTS dos(s) Devedor(es)/Fiduciante(s)”, acostado às fls.
37/54, comprova que, em 17/11/2008, a autora adquiriu o
imóvel situado à Rua Maringá, no 572, Jardim Santo
Eduardo, Embu das Artes/SP.
A
“Autorização
para
Cancelamento
da
Propriedade
Fiduciária

Financiamento
de
Crédito
Imobiliário” de fls. 32 demonstra que, em 11/11/2016,
houve
o
cancelamento
do
registro
da
propriedade
fiduciária recainte sobre o referido imóvel, em razão da
quitação da dívida pela autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001519-52.2020.8.26.0176 -Voto no
6
Comprovada, portanto, a posse da autora.
Neste sentido, veja-se lição de Joel Dias Figueira
Júnior, extraída da obra “Posse e ações possessórias:
fundamentos da posse”, Editora Juruá, 1994, p. 137:
“A posse não é o exercício do poder, mas
sim o poder propriamente dito que tem o titular da
relação fática sobre um determinado bem, caracterizando-
se tanto pelo exercício como pela possibilidade de
exercício. Ela é a disponibilidade e não a disposição; é
a relação potestativa e não necessariamente o efetivo
exercício.”.
Ainda, o Código Civil, em seu artigo
1.196, assim preceitua: “Considera-se possuidor todo
aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de
algum dos poderes inerentes à propriedade”.
Segundo Ihering, a posse é a condição do
exercício da propriedade, de modo que não há a
necessidade de que exerça a pessoa o poder físico sobre a
coisa, pois que nem sempre este poder é presente sem que
com isto se descaracterize a posse. Para ele, possuidor é
quem procede com a aparência de dono, sendo a posse,
portanto, a visibilidade (exteriorização) do domínio.
Porém, o imóvel em questão foi cedido à
ré, a título de comodato verbal.
Em que pese alegar que inexistiu contrato
de comodato entre as partes, a ré não logrou demonstrar
que exercia a posse sobre o imóvel a qualquer outro
título, como bem esclareceu a douta magistrada a quo:
“A controvérsia dos autos cinge-se à
questão de a qual parte tocam os direitos de
compromissário comprador sobre o imóvel descrito na
inicial, bem como, por conseguinte, a posse decorrente da
propriedade.
Enquanto a autora alega que concedeu parte
de seu imóvel em comodato verbal para a ré, sua irmã,
morar, alega a requerida que o imóvel seria de
titularidade da família, eis que adquirido com a
contribuição dela, da mãe, da irmã Zilma, assim como da
autora. Contudo, não logrou êxito a ré em
comprovar as suas alegações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001519-52.2020.8.26.0176 -Voto no
7
Pelo contrário: as provas reunidas nos
autos soam no sentido de que os direitos sobre o imóvel
foram adquiridos apenas pela autora, sendo incontroverso,
outrossim, que as parcelas do financiamento
mais da
metade do valor do imóvel estão sendo adimplidas única
e exclusivamente pela requerente.
O documento acostado a fls. 139 refuta a
alegação da ré de que teria utilizado R$8.000,00 (oito
mil
reais),
que
auferiu
como
indenização
pela
desapropriação do imóvel em que a família residia, no
pagamento da entrada do imóvel sobre o qual as partes
controvertem.
Assim,
à
míngua
da
comprovação
das
alegações da requerida, bem delineado restou que os
direitos de compromissário-comprador pertencem à autora
e, como corolário disso, também a posse sobre o imóvel.”
(fls. 176/177).
Ausente qualquer prova de que a ré exercia
a posse sobre o imóvel a título diverso, caracterizado
está o comodato verbal entre as partes.
O esbulho também restou comprovado.
Como é da natureza deste pacto, o comodato
por prazo indeterminado chega a termo com a manifestação
de vontade inconteste por parte do cedente, com o afã da
retomada do bem.
Característica própria do direito dos
contratos é a transitoriedade, ou seja, não são perenes,
exaurindo seus efeitos, em regra, com o seu cumprimento.
Todavia, no caso em tela, dado que não há
termo no contrato verbal firmado entre as partes, cabível
a restituição do imóvel dado em comodato, em virtude do
notório intuito do possuidor de reaver seu bem, ainda que
a referida posse da comodatária seja de boa-fé.
Tendo em vista as peculiaridades do caso
em tela, prescinde da necessária e eventual notificação
premonitória, constituindo-se a comodatária em mora da
data da citação, a rigor do teor do art. 240 do NCPC,
correspondente ao art. 219 do CPC/1973:
“Art. 240. A citação válida, ainda quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001519-52.2020.8.26.0176 -Voto no
8
ordenada por juízo incompetente, induz litispendência,
torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor,
ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).”.
Neste sentido, já se pronunciou este
Egrégio TJSP:
“REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE

COMODATO

Notificação premonitória suprida com a citação - Ação
possessória que não admite discussão sobre domínio

Direito potestativo do comodante em reaver a posse da
coisa

Pretensão
à
indenização
por
benfeitorias
realizadas no exercício da posse de boa-fé que devem ser
alegadas em sede de contestação
Impossibilidade de
apreciação da matéria - Sentença de procedência mantida
Recurso improvido.” (TJSP; 5a Câmara de Direito Privado;
Aprlação
no
0017535-03.2010.8.26.0127;
Rel.
Fábio
Podestá; julgado em 28/08/2013).
“Reintegração de posse - Comodato verbal
Impossibilidade jurídica de reconhecimento de 'animus
domini' - Indenização. 1. Evidenciado o comodato verbal,
seu rompimento se dá por força da citação que, conforme o
art. 219 do Código de Processo Civil, significa a maneira
mais veemente de constituir o devedor em mora. 2.
Reconhece-se o direito à indenização por construção feita
no terreno objeto do litígio, se demonstrada a permissão
para permanência do réu no imóvel. Recurso provido.”
(TJSP; 21a Câmara de Direito Privado; Apelação no
0000226-50.2008.8.26.0543; Rel. Ademir Benedito; julgado
em 04/02/2013).
“REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Cerceamento de
defesa - Não ocorrência Julgamento antecipado da lide -
Possibilidade - Ação possessória - Objeto da ação é a
posse, não a propriedade - Comodato verbal - Verificação
- Recusa na devolução - Posse injusta - Caracterização -
Ausência
de
notificação
extrajudicial
suprida
pela
citação válida
Esbulho caracterizado - Cabível o
pedido de reintegração - Artigo 1.210, do Código Civil -
Fundamentos da r. sentença adotados como razão de decidir
- Art. 252 do Regimento Interno do TJSP - Recurso
Improvido.”
(TJSP;
16a
Câmara
de Direito
Privado;
Apelação no 9096168-96.2009.8.26.0000; Rel. Candido Alem;
julgado em 04/09/2012).
Neste sentido, bem destacou a r. sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001519-52.2020.8.26.0176 -Voto no
9
“A requerida, enquanto comodatária verbal
do imóvel, era titular de posse direta sobre ele, mas,
com sua citação, teve sua posse trasmudada para injusta e
de má-fé, eis que tomou a ré ciência da intenção da
autora de pôr fim ao comodato e de retomar o imóvel.”
(fls. 177).
Desta forma, constituída a ré em mora,
caracterizado o esbulho.
Por fim, bem elucidou a douta magistrada
de primeiro grau:
“Não houve, outrossim, qualquer prova de
que a ré dispendeu quantia alguma para soerguer acessão
ou benfeitoria sobre o terreno, não se perdendo de vista
ser imprescindível um mínimo de prova documental de
despesas
pagamentos
a fim de que seja possível o
deferimento de prova testemunhal, pois, como é cediço, o
pagamento é comprovado por meio de recibo (artigo 320 do
Código Civil).
Ou seja, é possível a comprovação do
pagamento por outros meios como a prova testemunhal -
quando há um mínimo de prova documental (artigo 444 do
Código de Processo Civil), o que, in casu, não se
verificou.
Note-se que dificuldade alguma teria a ré
em produzir prova de que os R$8.000,00 (oito mil reais)
que
recebeu
pela
desapropriação
noticiada
foram
adimplidos à Caixa Econômica Federal ou transferidos a
sua irmã, ou que pagou por materiais de construção ou mão
de obra, ônus este do qual não se desincumbiu.” (fls.
177/178).
Assim, comprovado o exercício anterior da
posse sobre o imóvel, bem como o ato de agressão (esbulho
possessório),
praticado
pela
ré,
consistente
na
permanência no imóvel após sua constituição em mora, de
rigor era mesmo a parcial procedência da ação possessória
e o consequente decreto de reintegração.
Uma vez que a r. sentença foi proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em vista o
trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base
no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os honorários
advocatícios para R$2.000,000, observada a gratuidade
processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001519-52.2020.8.26.0176 -Voto no
10
Ante o exposto, afastada a preliminar,
nega-se provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator